Tribunal: TJPA
Processo: 0801128-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801128-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0801128-84.2025.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR

REPRESENTANTE:
MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE (DEFENSORIA PÚBLICA)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO À PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO DE FORMA ANTECIPADA POR FALTA DE VAGAS NO REGIME FECHADO.
DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVOU AS INTELIGÊNCIAS DOS ARTIGOS 67, 68 E 112 DA LEP.

AUSÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE PRISIONAL DE REGIME FECHADO QUE POSSIBILITA A CONCESSÃO ANTECIPADA DA PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO AO REGIME SEMIABERTO. SITUAÇÃO DO AGRAVADO PRÓXIMA A ATINGIR O REQUISITO OBJETIVO – 14/05/2025. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER DA PROCURADORIA.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 14 de abril de 2025 e término no dia 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
contra a Decisão (ID nº 24474219) proferida nos autos de Execução Penal nº 2000705-09.2021.8.14.005 que concedeu a Progressão de Regime antecipada – do Fechado para o Semiaberto -, em favor do apenado
José dos Santos Junior
, em observância à Súmula Vinculante nº 56 e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça - que leva em consideração basicamente o fato de que, diante da inexistência de estabelecimento penal adequado, o apenado não poderá cumprir sua pena em regime prisional mais gravoso.

No presente Agravo, fls. 19/29, ID nº 24474219, o Ministério Público alega que a decisão proferida pelo magistrado é ilegal, destacando que, na referida Decisão, foi argumentado pelo magistrado
a quo
que a Unidade Prisional se encontra com superlotação carcerária, o que consequentemente gera diversas consequências, como a ausência de condições adequadas para acautelamento dos presos. Contudo, conforme informado pela Direção do Complexo Penitenciário, no Estabelecimento Prisional são garantidos aos detentos todos os direitos fundamentais, e que, portanto, o argumento utilizado na decisão ora combatida não é suficiente para simplesmente antecipar a progressão de regime do apenado.

Destacou, ainda, que não há inércia estatal que configure o chamado “estado de coisas inconstitucionais”, que consiste em situações em que as pessoas privadas de liberdade são tratadas com total descaso, asseverando que, ao proferir a decisão recorrida, o juízo da execução não demostra ou quais as dificuldades insuperáveis da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA, devendo ser revogada, com a transferência do detento para o regime devido, até que alcance os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão dos benefícios legais.

Enfatizou, ainda, acerca da impossibilidade da progressão
per saltum
, uma vez que não há necessidade de reparação por violações sofridas pelos internos, tratando-se de progressão proibida no ordenamento jurídico pátrio, consoante disposto no art. 122, da LEP.

Em
contrarrazões
(fls. 32/37, ID nº 24474219)
, a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso, mantendo a decisão que concedeu antecipação de regime ao apenado.

Em sede de
juízo de retratação
(fl. 38, ID nº 24474219)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 41/46, ID nº 25846660), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, não advir razão ao agravante, razão pela qual o recurso
não
merece prosperar
.

Destarte, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema nº 423, materializado no
RE 641.320
/RS, fixou alguns parâmetros, dentre esses, elucidou que compete ao juiz da execução penal avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes Semiaberto e Aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. Senão vejamos:

“
Tese:

I
- A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

II
-
Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes
. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);

III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.

Em análise dos autos, constata-se que foi concedida progressão antecipada ao apenado JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR em face da superlotação no regime Fechado do estabelecimento prisional de Santarém/PA.

Assim, embora o agravante venha alegar ausência de condições degradantes no local, o juízo da execução penal, órgão competente para avaliar os estabelecimentos penais destinados aos regimes Semiaberto ou Aberto, baseando-se na informação do Diretor do Complexo Penitenciário de Santarém/PA, entendeu que a lotação atual é de quinhentos e quarenta e quatro (544) vagas, mas a ocupação na referida data era de seiscentos e vinte e dois (622) detentos, perfeitamente razoável o fundamento da decisão agravada ao conceder, antecipadamente, o regime Semiaberto ao apenado que
preencheria o requisito objetivo no dia 14/05/2025, além disso atendeu o critério subjetivo de bom comportamento carcerário
.

Assim sendo, é escorreita a decisão do Juízo da Execução, ressaltando a situação excepcional para concessão da progressão antecipada, ante a proximidade para alcançar a progressão de regime e a superlotação carcerária.

Nesse Sentido a Jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL FACE A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. REGIME SEMIABERTO. PREVISÃO PARA PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO EM 17/04/2022. SITUAÇÃO INDIVIDUAL DO APENADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETRO ESTABELECIDOS NO
RE Nº 641.320/RS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso concreto, o reeducando teve deferido a progressão para o regime semiaberto em data 15 de janeiro de 2021, com a remoção para local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, mas na ocasião teve indeferido o pedido de prisão domiciliar, e o apenado tinha previsão de progredir para o regime aberto em 17 de abril de 2022. 2. Posteriormente, na decisão que repousa no movimento SEEU 85.1, datada de 03 de fevereiro de 2022, o juiz de primeiro grau, observando quanto ao apenado: sua personalidade, seus antecedentes, bom comportamento carcerário, o tempo de pena a cumprir, o regime no qual cumpre pena (semiaberto) e demais particularidades atinentes ao apenado, diretrizes da
Lei de Execução Penal
, Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, houve por bem deferir o benefício da saída antecipada, sob monitoramento eletrônico e ainda sob outras condições. 3. Considerando as razões expostas, percebo que a situação fático processual do apenado se enquadra aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos no
RE 641.320
/RS, uma vez que quando proferida a decisão agravada, em 03/02/2022, o apenado se encontrava a aproximadamente 02 meses e 15 dias de atingir requisito objetivo para progressão para regime mais benéfico, sendo possível a manutenção da decisão que colocou o agravado em cumprimento de pena em regime semiaberto, mediante saída antecipada, sob monitoramento eletrônico. 4. Destarte, entendo que inexiste motivos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada por meio do presente recurso, especialmente considerando a desproporcionalidade de determinação de recolhimento ao cárcere de apenado que, quando teve concedido o benefício da saída antecipada, encontrava-se a apenas 2 meses e 15 dias para satisfação do requisito objetivo para progredir para o regime aberto. 5. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-CE -
EP: 00035396820198060097
Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADAMENTE EM RAZÃO DA FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO - RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVOU AS INTELIGÊNCIAS DOS ARTIGOS
67
,
68
E
112
DA
LEP
– INTELECÇÃO DO
RE Nº 641.320/RS
(TEMA Nº 423), BEM COMO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 304/2022 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJSE – AUSÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO QUE OUTORGA A CONCESSÃO ANTECIPADA DA PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO REGIME ABERTO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO E IMINÊNCIA DO OBJETIVO – PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA CONCEDIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS E DESTA CORTE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(TJ-SE, Agravo de Execução Penal Nº 202300359460 Nº único:
0016392-42.2023.8.25.0000
- CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Etélio de Carvalho Prado Junior - Julgado em 07/02/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADAMENTE EM RAZÃO DA FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO - RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVOU AS INTELIGÊNCIAS DOS ARTIGOS
67
,
68
E
112
DA
LEP
, OPORTUNIZANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL – INTELECÇÃO DO
RE Nº 641.320/RS
(TEMA Nº 423), BEM COMO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 304/2022 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJSE – AUSÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO QUE OUTORGA A CONCESSÃO ANTECIPADA DA PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO REGIME ABERTO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO E IMINÊNCIA DO OBJETIVO – PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA CONCEDIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-SE, Agravo de Execução Penal Nº 202300356659 Nº único:
0015737-70.2023.8.25.0000
- CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Gilson Felix dos Santos - Julgado em 30/11/2023).

Assim, diante da constatação da ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime Fechado, revela-se prudente a concessão de saída antecipada para o regime Semiaberto, segundo medidas alternativas elencadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do
RE nº 641.320/RS
.

Nesse contexto, encontrando-se o agravado próximo do requisito objetivo de progressão de regime (14/05/2025), e preenchido o requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), possível a antecipação da progressão do regime Fechado para o Semiaberto.

Ante todo o exposto, acompanhando parecer da Procuradoria,
conheço
do recurso para lhe
negar provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28/04/2025